Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708910-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR DOS SANTOS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível sua absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 1.2. As circunstâncias do caso concreto como o fato de o acusado ter sido investigado por venda de entorpecentes via redes sociais, além da quantidade de droga encontrada em sua residência em decorrência de busca e apreensão autorizada judicialmente; bem como os apetrechos típicos de traficância e o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática realizado em seu celular e computador; evidenciam a destinação ilícita dos entorpecentes e não o mero uso, conforme aventado pela Defesa. 2. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 2.1. Demonstrada a dedicação do réu a atividades ilícitas, não se mostra possível o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei federal, limitando-se a mencionar, de passagem o artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006 e a afirmar presentes os requisitos para o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime a cujas penas foi condenado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). De igual teor, o AgRg no REsp n. 2.032.505/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos." (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o especial não mereceria trânsito. Com efeito, a apreciação das razões recursais, tendente a demonstrar atendidos os requisitos para o reconhecimento da modalidade privilegiada, implica o reexame dos elementos fático-probatórios de que se valeu o órgão julgador para assentar, verbis: “demonstrada a dedicação do réu a atividades ilícitas, não se mostra possível o reconhecimento do tráfico privilegiado.” (vide item 2.1 da ementa acima). Incidente, portanto, o enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012